Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO MEIO QUE GEROU PERIGO COMUM, ALÉM DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TEMOR DE TESTEMUNHAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de indícios de autoria e da materialidade dos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública e à instrução criminal.
2. Restam caracterizadas a gravidade do crime e a periculosidade do paciente, justificando a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que o paciente é acusado de efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima dentro de um estabelecimento comercial que estava em pleno funcionamento, com várias pessoas no seu interior no momento dos disparos, desferidos em razão de desentendimento acerca de relacionamento amoroso.
3. A prisão cautelar do paciente também se justifica por conveniência da instrução criminal, diante de notícias nos autos do temor de testemunhas em relação ao acusado, as quais se mostraram receosas de prestar depoimento, por medo de represálias.
4. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou suficientemente comprovado que o paciente se enquadre no grupo de risco, além de que o crime pelo qual responde é grave e foi cometido com violência e resultado morte.
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.